Tribunal: TJES
Processo: 5000398-11.2023.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Licenças
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000398-11.2023.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE LINHARES
AGRAVADO: DIEGO LIBERATO SANTANA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Agravo de Instrumento nº 5000398-11.2023.8.08.9101
AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE LINHARES
AGRAVADOS:
DIEGO LIBERATO SANTANA e JOEL LIBERATO SANTANA
Ação de origem: 5005241-72.2023.8.08.0030, em trâmite no Juízo de Linhares - Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA NOS AUTOS DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO NO SENTIDO DE SER CONHECIDO O AGRAVO DE INSTRUMENTO COM A REVOGAÇÃO DA LIMINAR PROFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM
. EXPEDIÇÃO DE HABITE-SE. LIMINAR REVOGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

(1).
A narrativa dos autos é no sentido de que:
i)
os agravados teriam ajuizado a ação nº 5005241-72.2023.8.08.0030, em trâmite perante o Juízo de Linhares - Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública, contra o ora agravante, visando a expedição de “HABITE-SE” sem a cobrança de qualquer valor relativo à “CONTRAPARTIDA FINANCEIRA”;
ii)
após o processamento, a medida de urgência solicitada pelos agravados foi deferida pelo Juízo
a quo
, nos seguintes termos: "
[...] Ante o exposto, presentes os requisitos previsto no artigo 300, caput e §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para determinar que o MUNICÍPIO DE LINHARES, no prazo de 02 (dois) dias, EMITA em favor de DIEGO LIBERATO SANTANA e JOEL LIBERATO SANTANA, o competente “HABITE-SE” do imóvel referente ao Processo Administrativo 6877/2023, devendo tal emissão ser efetuada SEM a cobrança de nenhuma taxa ou outro valor referente ao aludido processo. Estabeleço multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitado ao teto deste Juizado Especial, para cada ente requerido, na forma dos artigos 536, § 1º e 537, caput (astreintes), em caso de descumprimento da presente decisão no prazo acima indicado, bem como, sob pena de responsabilização do gestor de saúde no caso de descumprimento da presente. [...]
";
iii)
a parte agravante, então, interpôs este Agravo de Instrumento buscando a revogar a decisão de urgência concedida pelo Juízo
a quo
, não tendo havido atribuição de efeito suspensivo ao recurso;
iv)
a parte agravada, apesar de devidamente intimada, não respondeu ao recurso.

(2).
Ao analisar os autos, nota-se que as razões da parte agravante devem ser acolhidas. É incontroverso que o imóvel dos agravados está construído desde 2011, tendo sido recebido por estes como objeto de herança em em 06/04/2020. No entanto, apenas no ano de 2023 buscaram a administração pública a fim de regularizá-lo e obter a licença de construção de obra residencial multifamiliar, com a expedição do "habite-se". A fluência do longo período na regularização do imóvel, por si só, denota a ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Sob tal ótica, ao menos sob uma cognição sumária que é típica no enfrentamento de questões de urgência,
não há que se falar
em efetivo prejuízo ou evidente
periculum in mora
frente à ausência momentânea da concessão do "habite-se", podendo-se perfeitamente aguardar o tramitar do processo e, em consequência, uma análise judicial mais aprofundada sobre o caso.

(3).
Nessa esteira de ideias, sem adentrar ao
merito causae
, é imperioso lembrar que os atos da administração pública são dotados de fé, de modo que eventual irregularidade ou ilegalidade deve ser demonstrada cabalmente, o que não se nota, mais uma vez sob o prisma perfunctório, a sua ocorrência. Os agravados, com efeito, deixam de destacar a motivação do ente público para a negativa do "habite-se", manifestando tão somente a exigência de contrapartida financeira. A tal respeito
, a Lei Complementar Municipal nº 97/2022 prevê que o pagamento da “contrapartida financeira” é facultado aos agravados. Destaca-se, por sinal, trecho de sentença proferida pelo MM. Juiz
André Bijos Dadalto,
em caso semelhante, no âmbito do Mandado de Segurança nº 5000714-48.2021.8.08.0030,
in verbis
: “
[...] Diante disso, a meu ver, a 'contrapartida financeira' possui natureza jurídica de multa administrativa, na medida em que consubstancia uma sanção a ato ilícito e de pagamento
opcional
ao particular que opte por manter sua edificação irregular. Caso contrário, o particular pode ser compelido a regularizar o imóvel compulsoriamente e ainda a pagar multa. [...] Ainda que assim não fosse, ou seja, se a Administração Pública não tivesse facultado, através de lei, ao particular a contrapartida financeira como condição para manter a irregularidade, nada impede que ela imponha sanções futuras, cumulativamente, como por exemplo exigir a regularização do imóvel para que ele atenda a legislação urbana e aplicar multa.[...]
”. Assim, vê-se a aparente ausência da probabilidade do direito.

(4).
Por tudo isso, ao sopesar o bem jurídico tutelado, tem-se que a tutela de urgência deferida na origem deve ser suspensa, vez que não estão previstos os requisitos da concessão da medida de urgência.

(5).
Da conclusão.
RECU
RSO CONHECIDO E PROVIDO
,
a fim de revogar a tutela de urgência deferida pelo Juízo
a quo
até o julgamento final da ação de origem.

(6).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

Após a certificação do trânsito em julgado, diligencie-se como de praxe, inclusive arquivando o presente feito no âmbito desta Turma Recursal.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)